Tribunal: STF
Processo: AI 663241
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 


1. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. 




2. De mais a mais, pontuo que a alegação de ofensa aos incisos XXIV, XXXV, LIV e LV do art. 5º e ao art. 78 do ADCT não fez parte das razões do recurso extraordinário, nem foi debatida no Tribunal de origem, constituindo, pois, inovação insuscetível de ser apreciada nesta oportunidade. Precedentes: AI 493.214-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; RE 346.599-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; AI 482.041-AgR, da relatoria do ministro Eros Grau; e o AI 500.501-AgR, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. 




3. Agravo regimental desprovido.